Tribunal: TJDFT
Processo: 0723777-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PEREMPÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL NÃO INICIADA. INTIMAÇÃO DO QUERELANTE E DO CAUSÍDICO ANTES DA DECRETAÇÃO DA PEREMPÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A perempção, que apresenta suas hipóteses descritas no art. 60 do CPP, é a perda do direito de prosseguir no exercício da ação penal privada tendo em vista eventual inércia do querelante no curso da ação, apresentando natureza jurídica de causa extintiva da punibilidade (art. 107, inciso IV, do CP).
2. À luz do próprio art. 60, inciso I, do CPP, o instituto da perempção somente deve ser aplicado após o início da ação penal, que se dá com o recebimento da queixa-crime, o que efetivamente não ocorreu nos autos. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. Imperioso ressaltar que, antes da decretação da perempção alicerçada no inciso I, do art. 60, do CPP, o querelante e seu causídico deveriam ter sido intimados para promover o andamento do feito, o que não ocorreu no caso em análise. Salienta-se que, no caso concreto, a intimação do advogado deveria ser pessoal, uma vez que se trata de Defensoria Pública.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para cassar a sentença que julgou perempta a queixa-crime, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.